Tribunal: STF
Processo: HC 130041
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. O Juízo de origem considerou, na fixação da pena-base, fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, não se mostrando juridicamente desproporcional a pena-base fixada na sentença condenatória. 



    2. Mantida a pena-base fixada em primeira instância, restabelecida com o julgamento proferido no Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar da prescrição.



    3. Ordem denegada.